Tribunal: TJES
Processo: 5018476-18.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018476-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORTH WAY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros
RECORRIDO: NATALINA GUEDE MATIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018476-18.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: NORTH WAY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.; NATALINA GUEDE MATIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

NÃO CONTRATADO.
DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DA CONSUMIDORA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA
.
NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10517815. Contrarrazões em Id. 10517822.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10517815), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10517803), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por estas razões, J
ULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR

a inexistência da relação jurídica, obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato de nº 78653497
, bem como a cessar os descontos no benefício da autora e se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa. B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais - JÁ EM DOBRO), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito). C)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Registra-se que todos os descontos não contabilizados (a partir de junho/2024), deverão ser restituídos em dobro pela ré a autora, mediante comprovação nos autos no cumprimento de sentença, por meio da juntada de histórico de créditos do INSS”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, sob argumento que a Recorrida recebeu proposta de cancelamento de empréstimo por funcionário da Recorrente, tendo se dirigido ao escritório da instituição e fornecido seus dados, cópia de documentos e selfie, entretanto, não assinou o contrato do cancelamento correspondente, pois ao ler o documento sua filha atestou se tratar de contratação de novo empréstimo, o que não era de seu interesse.

Mesmo assim, a consumidora aduz que teve incluso pela recorrente, de forma unilateral, sem o seu consentimento, contrato de empréstimo em seu nome, sob o número 78653497.
Assim, em exordial, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro e danos morais.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que a autora não assinou o contrato, havendo apenas “assinatura” por
selfie
, que não tem o condão de tornar presumida a legitimidade da contratação, não havendo provas de interesse por parte da consumidora, que, inclusive, depositou judicialmente o valor integral do empréstimo.

Inconformada, a Recorrente informa que houve a contratação regular, motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na exordial julgados integralmente improcedentes.

Cumpre ressaltar que houve a desistência da ação em face da Ré NORTH WAY SOLUÇÕES FINANCEIRAS, homologada em audiência (id. 10517802), sendo que a condenação em Sentença recai exclusivamente em face da Recorrente,
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A fornecedora, concedente de crédito, afirma que o empréstimo foi devidamente pactuado, todavia, não apresenta documento com assinatura válida da parte autora, uma vez que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sendo o contrato apresentado pela requerida, de Id. 10517786, insuficiente para afastar as alegações autorais e o extenso conjunto probatório.

Explica-se: Mesmo que não se desconheça que, conforme o Código Civil brasileiro, a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma, deve-se levar em consideração que, em uma relação de consumo, uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, motivo pelo qual se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo. Nessa lógica, coaduna a jurisprudência:

Ação indenizatória por fraude e quebra de sigilo bancário – Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora relativos a contrato de empréstimo não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno (súmula 479 do STJ) – Requerido não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo, ônus da prova do Banco requerido (art. 6º, VIII, do CDC) – Réu apresentou contrato de empréstimo eletrônico –
"Biometria facial" não permite verificar a regularidade da contratação pela autora – Falta de prova da contratação
– Danos morais – Desconto indevido na aposentadoria da autora – Indenização devida - Danos morais que se comprovam como a ocorrência do fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Repetição em dobro dos valores ilicitamente debitados da conta corrente da autora – Má fé do Banco réu não demonstrada – Caso de devolução simples – Recurso provido. Recurso provido em parte.* (TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2022.8.26.0266; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Assim, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da autora,
uma vez que
a documentação juntada pela requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação,
não possuindo assinatura válida,

motivo pelo qual entendo que não merece reforma a r. Sentença do juízo
a quo
, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato.

Configurada a nulidade e constatada a má-fé da recorrente, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores em dobro bem como o dano moral sofrido pela parte autora, devendo ser mantida a r. Sentença do juízo primevo.

Quanto à devolução do valor em dobro, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Após análise detida das provas dos autos, nota-se que a requerida adotou uma conduta desprovida de lealdade, além de apresentar informações inverídicas à autora, tentando ludibriar a consumidora com uma proposta de falsa de cancelamento de contrato anterior, configurando clara má-fé. Assim,
coaduno com o entendimento do juízo primevo
e mantenho a
condenação ao pagamento por danos materiais em dobro.

Constatada a má-fé e a lesão aos direitos da personalidade da consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, entendo correta a fixação de indenização por danos morais pelo juízo sentenciante. Nesse diapasão, entendo que o valor fixado, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, abrangendo o valor arbitrado a título de danos morais e o proveito econômico obtido pela parte contrária, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)